Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-59.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Contrarrazões. Preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade afastada. Recurso que é apto ao combate a sentença. Legitimidade das rés confirmada. Apelo das autoras. Golpe do "SIM SWAP". Falha na prestação de serviço configurada. Terceiro que teve acesso aos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Contrarrazões. Preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade afastada. Recurso que é apto ao combate a sentença. Legitimidade das rés confirmada. Apelo das autoras. Golpe do "SIM SWAP". Falha na prestação de serviço configurada. Terceiro que teve acesso aos aplicativos da autora, aplicando golpes nos seus contatos. Rés que não se desincumbiram do ônus de afastar as alegações das autoras, nos termos do art. 373, II do CPC. Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Danos morais configurados. Precedentes da Câmara. Danos materiais não comprovados. Parcial procedência da demanda de rigor. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.